Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.348. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso; (ii) o feito deve ser suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto a ser decidido no Tema de Repercussão Geral no 1.348. A Segunda Turma Cível manifestou-se no sentido de que não há necessidade de suspender processos em decorrência deste tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, EDcl na ApCiv 0700118-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 11.6.2025; TJDFT, ApCiv 0726930-44.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021; Tema no 1.348/STF.